Tribunal: TJDFT
Processo: 0078526-81.2011.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0078526-81.2011.8.07.0015 AGRAVANTE: ÉRICA NEVES MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo a decisão de ID 74046569, considerando que o agravo interposto no ID 73253138 foi elaborado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado a nomenclatura de agravo interno, razão pela qual passo à sua apreciação. Ressalte-se, ainda, que a admissibilidade do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é de competência privativa do STJ. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005